Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-11.2025.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005655-11.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO - CPF: 041.715.881-54 (APELADO), MURILO QUIRINO COELHO - CPF: 715.316.141-40 (APELANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AFONSO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO - CPF: 042.187.541-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO - CPF: 041.715.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005655-11.2025.8.11.0055

APELANTE: MURILO QUIRINO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF). TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de mais de 16 kg de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal; e (ii) saber se a fração da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa, sem redução da reprimenda abaixo do piso legal, em observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal e ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça foi reafirmada recentemente pela Terceira Seção e teve sua constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, firmando-se, com eficácia vinculante, a tese de que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A expressiva quantidade de maconha apreendida – mais de 16 kg –, armazenada em tambores plásticos em área de mata, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal desprovida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 2. Na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), é legítima a utilização da quantidade de droga apreendida para modular a fração de redução, desde que não considerada simultaneamente em outras fases da dosimetria, podendo justificar a fixação da fração mínima diante de expressiva quantidade de entorpecente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CP, art. 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, Súmula 231; AgRg no HC 877.588/PE; AgRg no REsp 2.148.307/PA; AgRg no AREsp 2.942.119/MS; AgRg no REsp 2.177.306/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005655-11.2025.8.11.0055

APELANTE: MURILO QUIRINO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de MURILO QUIRINO COELHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), apenando-o com 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Pleiteia: 1) o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena; e 2) a aplicação da fração relativa à modalidade privilegiada em seu grau máximo (§ 4º do art. 33).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005655-11.2025.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MURILO QUIRINO COELHO foi denunciado, juntamente com BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO, pelo seguinte fato:

“Na tarde de 9 de abril de 2025, por volta das 13h20min, em via pública, nesta cidade, os denunciados MURILO QUIRINO e BRUNO ROBSON, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriu, transportava e tinha em depósito, substâncias entorpecentes, consistentes em 3 (três) tabletes de substância análoga à maconha, com massa bruta de 2,900 kg, 15 (quinze) tabletes de substância análoga à maconha, com massa bruta de 13,760 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um tambor plástico, rolo de plástico filme e uma balança de precisão, de acordo com os boletins de ocorrência nº 2025.110567 e nº 2025.111511, os termos de apreensão (ID 192421329 e 192421299) e Laudos de exame definitivo de entorpecentes n° 551.3.10.9185.2025.019288-A01 (ID 192421317) e nº 551.3.10.9185.2025.019525-A01 (ID 192421331), para fins de tráfico de drogas”.

Na instrução processual, o IPC ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER relatou a dinâmica dos fatos que culminou na apreensão da droga (mais de 16 kg de maconha) e na prisão do apelante.

MURILO, ao ser interrogado, confessou a autoria do crime, aduzindo que BRUNO lhe deu apenas uma carona até a estrada de acesso, de onde foi a pé pela mata até o local onde mantinha a droga estava enterrada em um tambor plástico.

BRUNO, por sua vez, confirmou tal fato, aduzindo que deixou MURILO e retornou para casa, quando foi preso pelos policiais e levado até a mata na carroceria de uma caminhonete, local em que MURILO já havia sido detido por outra equipe policial com as drogas.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que condenou MURILO e absolveu BRUNO, por insuficiência probatória.

A irresignação recursal, como dito, limita-se ao cálculo dosimétrico.

A pena-base foi fixado no mínimo legal e, na fase intermediária, foram reconhecidas duas atenuantes: a menoridade relativa e a confissão, sem, contudo, implicar na diminuição da pena.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 231, estabelece que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Tal verbete sumular encontra respaldo na metodologia trifásica de fixação da pena (art. 68 do Código Penal) e na preservação da legalidade estrita que rege o Direito Penal.

Destaco que, em
14/08/2024
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar os REsp’s 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE,
manteve o entendimento sumulado em vigor
, inviabilizando o redução da pena abaixo do mínimo legal. E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

Ademais, a constitucionalidade da Súmula 231/STJ foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 158
[1]
da repercussão geral [RE 597.270], no qual se assentou,
com eficácia vinculante
, a
impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas
.

Assim sendo, enquanto não houver revisão do entendimento consolidado pela Corte Maior, deve prevalecer a
força vinculante da jurisprudência firmada
, por imposição do princípio da segurança jurídica, bem como da própria legalidade penal estrita (art. 5º, II, da CF/88).

Em relação à fração decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, o juízo singular utilizou a quantidade de droga apreendida para modular seus efeitos e aplicá-la no mínimo legal de 1/6 (um sexto), o que tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado
, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, relatora Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

[...] 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. [...]
(AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

No caso vertente, a expressiva quantidade de maconha apreendida – mais de 16 kg (dezesseis quilos) –, que o apelante mantinha armazenada em tambores plásticos, dentro da mata, autoriza a modulação realizada na sentença, não carecendo de reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

[1]

“Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025